Tribunal: TJMT
Processo: 0005478-38.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005478-38.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), CERAMICA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 03.265.352/0001-67 (APELADO), MARIA APARECIDA VILELA TORRES - CPF: 307.942.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. apelação cível. execução fiscal de baixo valor. ausência de interesse de agir. inobservância das diretrizes do tema 1184 do stf e da resolução cnj no 547/2024. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0005478-38.2016.8.11.0004, ajuizada contra Cerâmica Primavera Ltda, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois ainda estava no prazo para adoção das providências exigidas e a decisão violaria os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do ente público quanto ao cumprimento das medidas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF estabelece que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não observadas as providências prévias de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, visando à racionalização do Judiciário e à eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 disciplina a aplicação do Tema 1184, fixando valor mínimo de R$ 10.000,00 para execuções fiscais e autorizando a extinção quando não cumpridas as medidas prévias, salvo suspensão expressamente requerida.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município o prazo de 60 dias para adoção das providências, porém houve inércia do apelante, que não comprovou as diligências exigidas, tampouco requereu a suspensão do processo.

6. A extinção do feito não configura cerceamento de defesa, pois foi garantida ao Município a oportunidade de manifestação, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a legitimidade da extinção da execução fiscal, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, diante da ausência de comprovação das medidas condicionantes ao ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ no 547/2024; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o; Tema 1184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Plenário, j. 23.02.2024. TJMT, N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 0003676-92.2013.8.11.0009, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 0005478-38.2016.8.11.0004, com valor da causa de R$ 3.790,28, ajuizada em desfavor de Cerâmica Primavera Ltda, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que lhe foi concedido prazo de 60 dias para adotar as providências determinadas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, contudo, defende que a extinção foi prematura e prejudicial ao interesse público, afirmando haver violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025